Tribunal: TJMT
Processo: 1000439-17.2019.8.11.0108
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JEFERSON CARDOSO - CPF: 011.999.581-66 (RECORRENTE), AMANDA DE SOUZA CAMPOS BELO - CPF: 691.018.411-49 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRIDO), WILSON BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA; 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA; 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO. POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE.

Recurso Inominado:

1000439-17.2019.8.11.0108 - PJE

Data do Julgamento:

05/11/2021

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH

Recorrente(s):

AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A./ JEFERSON CARDOSO

Recorrido(s):

JEFERSON CARDOSO / AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. QUITAÇÃO. PROTESTO. CANCELAMENTO. ONUS DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA FINANCEIRA PROVIDO E DO PROMOVENTE IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação na qual o Recorrente JEFERSON CARDOSO postula pela declaração de inexistência de débito no total de R$ 3.959,31 (três mil, novecentos e cinquenta e nove reais e trinta e um centavos), bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida perante aos órgãos restritivos de crédito.

2. No caso, restou comprovado que a parte promovente firmou contrato de financiamento bancário para a aquisição de veículo, sendo que em razão de inadimplemento contratual, o bem foi retomado ao Banco em processo de busca e apreensão n. 1096-78.2016.8.11.0108.

3. Entendo que o protesto realizado pelo promovido foi legitimo, tendo em vista a inadimplência contratual.

4. Ademais, no ano de 2017, o banco promovido encaminhou ao promovente boleto de quitação do financiamento, o qual foi adimplido pela parte conforme se infere do documento de ID n. 95197491.

5. Nesse sentido, o cancelamento do protesto é ônus do consumidor, o qual dotado de carta de anuência é o responsável para efetivar o cancelamento perante o Cartório de Títulos, sendo que esse não comprova ter procedido com o pedido de emissão da carta de anuência para proceder com o cancelamento do protesto.

6. Desta feita, entendo que não restou configurado falha na prestação de serviço por parte da empresa promovida a ensejar a condenação em danos morais.

7. Sentença reformada.

8. Recursos conhecidos e da promovida provido e do promovente improvido.

9. Condeno o Recorrente JEFERSON CARDOSO, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze pontos percentuais) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual o Recorrente JEFERSON CARDOSO postula pela declaração de inexistência de débito no total de R$ 3.959,31 (três mil, novecentos e cinquenta e nove reais e trinta e um centavos), bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida perante aos órgãos restritivos de crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e condenação da empresa promovida ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

O Recorrente JEFERSON CARDOSO interpôs Recurso Inominado, pugnando pela majoração da condenação em danos morais.

Já a Recorrente AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A interpôs Recurso Inominado pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados a petição inicial.

Em contrarrazões, os Recorridos refutam as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença comporta reforma.

No caso, restou comprovado que a parte promovente firmou contrato de financiamento bancário para a aquisição de veículo, sendo que em razão de inadimplemento contratual, o bem foi retomado ao Banco em processo de busca e apreensão n. 1096-78.2016.8.11.0108.

Entendo que o protesto realizado pelo promovido foi legitimo, tendo em vista a inadimplência contratual.

Ademais, no ano de 2017, o banco promovido encaminhou ao promovente boleto de quitação do financiamento, o qual foi adimplido pela parte conforme se infere do documento de ID n. 95197491.

Nesse sentido, o cancelamento do protesto é ônus do consumidor, o qual dotado de carta de anuência é o responsável para efetivar o cancelamento perante o Cartório de Títulos, sendo que esse não comprova ter procedido com o pedido de emissão da carta de anuência para proceder com o cancelamento do protesto.

Desta feita, entendo que não restou configurado falha na prestação de serviço por parte da empresa promovida a ensejar a condenação em danos morais.

Posto isso, CONHEÇO dos recursos interpostos, ante a tempestividade, e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A para reformar a sentença de origem e julgar improcedentes os pedidos formulados a petição inicial, consequentemente NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por JEFERSON CARDOSO.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em relação ao Recorrente AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

Condeno o Recorrente JEFERSON CARDOSO, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze pontos percentuais) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2021